Tribunal: TJDFT
Processo: 0750303-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750303-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: SPAZIO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA REQUERIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES [SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB] D E C I S Ã O Cuida-se de ação ajuizada por SPAZIO – CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. perante esta 1a Câmara Cível do TJDFT. Logo após a distribuição a parte requereu a desistência, haja vista o feito ter sido erroneamente protocolizado. Nesse sentido, o pedido de desistência deve ser acatado, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator